Tribunal: TJBA
Processo: 8015099-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015099-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SIMONE SEARA COSTA Advogado(s): CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Simone Seara Costa contra acórdão proferido em sede de Agravo Interno, que negou provimento ao recurso da embargante e manteve decisão monocrática que determinou a aplicação dos índices da caderneta de poupança, com inclusão dos expurgos inflacionários subsequentes, para a correção monetária de crédito exequendo decorrente do Plano Verão, além de afastar a incidência de juros remuneratórios por ausência de previsão no título executivo. A embargante alega omissões quanto à (i) aplicação do INPC como índice de correção monetária e (ii) necessidade de incidência de juros remuneratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à aplicação do INPC como índice de correção monetária em vez dos índices da caderneta de poupança; e (ii) averiguar se o acórdão deixou de enfrentar a alegação de incidência obrigatória dos juros remuneratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado aplica corretamente o entendimento firmado no REsp 1.314.478/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, que determina o uso dos índices da caderneta de poupança, incluindo os expurgos inflacionários, para correção monetária dos créditos relativos ao Plano Verão. A existência de precedentes isolados em sentido diverso não obriga o julgador a enfrentar individualmente cada julgado, sendo suficiente a indicação dos fundamentos que considere adequados à solução da controvérsia, nos termos do art. 489, § 1º, V, do CPC. A alegação de omissão sobre os juros remuneratórios também é infundada, pois o acórdão embargado analisou a questão com base no REsp 1.392.245/DF, igualmente julgado sob o rito dos repetitivos, afirmando ser incabível a inclusão de juros remuneratórios quando ausente previsão expressa no título executivo. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à finalidade meramente prequestionadora, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do art. 1.025 do CPC. Não se verifica qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos, conforme exige o art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8015099-82.2025.8.05.0000, em que figura, como embargante, SIMONE SEARA COSTA, e, como embargado, BANCO DO BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)